Tribunal: STF
Processo: RE 551790
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (INCISO LXXVIII DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO). CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.